Tribunal: CARF
Processo: 10293.720117/2017-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10293.720117/2017-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.387 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
RAIMUNDO NONATO SOARES DAMASCENO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2012
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO EM MATRÍCULA ANTES
DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. NECESSIDADE.
Apesar de ser desnecessária a apresentação do ADA para comprovar a
existência das áreas de reserva legal, por força da Súmula CARF 122, cabe ao
contribuinte comprovar a averbação, antes da ocorrência do fato gerador do
ITR, da área de reserva legal na matrícula do imóvel, que informe
expressamente a área gravada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado para substituir o conselheiro Francisco
Nogueira Guarita), Fernando Gomes Favacho, Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Thiago
Alvares
Feital,
Marco
Aurelio
de
Oliveira
Barbosa
(Presidente).
Relatório
Trata a Notificação de Lançamento 02301/00004/2017 de cobrança do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), que tem como objeto o imóvel denominado
“Seringal Mato Grosso” (NIRF 6.390.333-4), com área declarada de 21.000,0 ha, localizado no
município de Tarauacá-AC, com relação ao Exercício 2012. Além da cobrança do imposto,
houve acréscimo de multa (75%) e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10293.720117/2017-75
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.387 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720117/2017-75

Iniciada a ação fiscal, o Contribuinte foi intimado a apresentar, em resumo: Ato
Declaratório Ambiental – ADA; Matrícula atualizada do registro imobiliário, com a averbação
da área de reserva legal acompanhado de certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis;
Documento que comprove a localização da área de reserva legal; Laudo de Avaliação do Valor
da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT com grau II.
Conforme Demonstrativo de Apuração de Imposto Devido, em não havendo
manifestação do Contribuinte, a Autoridade Fiscal procedeu à análise e verificação dos dados
constantes da DITR/2012, mantendo as áreas de preservação permanente (1.050,0 ha), de
benfeitorias (1,0 ha) e de atividade granjeira ou aquícola (2.600,0 ha). No entanto, glosou
integralmente a área de reserva legal, de 16.800,0 ha e rejeitou o VTN declarado de R$
420.000,00 (R$ 20,00/ha), arbitrando o valor de R$ 4.118.310,00 (R$ 196,11/ha), apurado com
base no SIPT/RFB para os imóveis situados no Município de Tarauacá-AC, com o consequente
aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo, de 0,45% para 20,00%, devido à redução de
grau de utilização de 82,6% para 13,1%, resultando o imposto suplementar de R$ 782.195,40.
O Contribuinte, cientificado do lançamento, apresentou Impugnação em
20/10/2017. Nela, impugna os seguintes pontos:
1) Informa que ao declarar a existência de 80% da área total como sendo de
reserva legal, fez com base na Lei no 12.651/2012.
2) Anexa Laudo de Avaliação para comprovar que a Área de Reserva Legal de
fato existe.
3) Quanto à ARL, requer a realização de perícia, dado que não concorda com o
grau de utilização resultante da exclusão da área e o consequente aumento da alíquota de cálculo
para 20%.
4) No que tange ao VTN, informa que o Laudo de Avaliação apresentado
demonstra o valor médio de R$ 49,85/ha.
5) Aduz que o imóvel foi adquirido em 2001 pelo valor de R$ 10.000,00, por
meio do Contrato Particular de Compra e Venda, contudo, o documento de propriedade do
imóvel não está em seu nome, dado que, devido ao custo elevado não foi possível produzir os
documentos necessários à transferência de propriedade, em função da pouca valorização;
6) por fim, requer novo lançamento fiscal para apuração e pagamento de eventual
diferença apurada.
O Acórdão n. 101-015.575 da 1a TURMA/DRJ0, em Sessão de 14/07/2022,
julgou a impugnação procedente em parte.
Quanto às áreas de reserva legal, esclareceu-se que não há discussão quanto à sua
existência, mas sim o fato de não ter sido comprovado que as áreas ambientais, em 2012, tenham
sido reconhecidas como de interesse ambiental por ADA emitido pelo IBAMA, ou, ao menos,
requerimento protocolado em tempo hábil, junto a esse órgão, para o exercício 2012, além da
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.387 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720117/2017-75

averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador, por serem exigências legais.
Dado que não houve a apresentação do ADA pelo ora Impugnante, nem da
averbação tempestiva da área de reserva legal, que supriria a ausência do ADA, as áreas foram
consideradas foram normalmente tributadas, corretamente. Com isso, manteve-se a glosa da área
declarada de reserva legal de 16.800,0 ha, Exercício 2012.
Além disso, quanto às as alegações de inconstitucionalidade e não confisco,
esclareceu-se que tal exame não compete à competência da autoridade administrativa julgadora.
Também se entendeu que não há matéria de complexidade que demande realização da perícia.
Julgou-se da seguinte forma:
De todo o exposto, tendo em vista a documentação constante nos autos, formo
convicção a favor da revisão do VTN arbitrado pela Autoridade Fiscal de R$
4.118.310,00 (R$ 196,11/ha), adotando-se o VTN de R$ 1.046.850,00 (R$ 49,85/ha),
demonstrado no Laudo de Avaliação, às fls. 50, reduzindo-se o VTN tributado e o valor
do imposto suplementar apurado pela fiscalização,
A parte procedente da impugnação foi de que, com base no Laudo apresentado, o
Valor da Terra Nua passou a ser de R$ 49,85/ha, ao invés de R$ 196,11/ha.
Cientificado em 11/08/2022 o contribuinte interpôs Recurso Voluntário aduzindo,
sem apresentar novas provas, que:
a) há incoerência e insubsistência no julgamento de 1a instância, posto que o
Laudo Técnico demonstra a existência da Reserva Legal glosada por ocasião do Acórdão;
b) seja considerada a área de 16.800 hectares como Reserva Legal, com base no
Laudo Técnico apresentado e na Lei 12.651/2012, que prevê que todo imóvel rural deve manter
área com cobertura de vegetação nativa, a título de Reserva Legal, observado o mínimo de 80%
no caso de imóvel localizado na Amazônia Legal;
c) deve haver produção de prova pericial, sob pena de cerceamento do direito de
defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Cientificado em 11/08/2022 o contribuinte interpôs Recurso Voluntário e,
08/09/2022. Atesto, portanto, a tempestividade do Recurso, conforme evidencia o Despacho n.
0425/2022-ECOA/SRRF02/PA.
Área de Reserva Legal.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.387 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720117/2017-75

Cabe frisar, de início, que este Conselho entende, tal como ementado na 1a
instância, que as áreas de reserva legal, para fins de exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas
como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente Ato Declaratório Ambiental
(ADA).
E, por força da Súmula no 122 do CARF, a averbação em data anterior ao fato do
ITR à margem da matrícula do imóvel supre a falta de apresentação do ADA.
Não foi comprovado pelo Recorrente que as áreas ambientais, em 2012, tenham
sido reconhecidas como de interesse ambiental por intermédio de Ato Declaratório Ambiental
(ADA), emitido pelo IBAMA, ou, pelo menos, que o seu requerimento tenha sido protocolado
em tempo hábil, para o exercício de 2012, além da averbação tempestiva da área de reserva legal
à margem da matrícula do imóvel em data anterior.
Quanto ao Laudo de Avaliação apresentado, conforme discorrido anteriormente,
pode ser utilizado para revisão do Valor da Terra Nua, mas não da Área de Reserva Legal – que
só dispensaria o ADA por averbação de matrícula em data anterior ao fato. Por isto, não há
incoerência no julgamento.
Voto, portanto, de forma contrária ao pleito do contribuinte.
Pedido de perícia.
Esta Turma não tem se negado a apreciar novas provas em âmbito de ITR que
venham contraditar o julgado em 1a instância, em especial quanto a apresentação de laudo
técnico e registros não apresentados anteriormente. E, mesmo com a oportunidade apresentada
em 1a e 2a instância, isto não ocorreu.
Portanto, não cabe afirmar que o mero indeferimento do pedido de perícia pode
ser tratado como cerceamento de defesa. Tal como sumulado:
Súmula CARF no 163, Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.387 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720117/2017-75

Fl. 112
DF CARF MF
Original